Tribunal: STF
Processo: Rcl 62992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fábio de Souza Camargo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do Processo 0000855-47.2016.8.16.0179, que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1199-RG , ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, explica-se que o reclamante atualmente é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, desde 2013, e foi vereador no município de Curitiba (2001- 2006) e Deputado Estadual do Estado do Paraná (2007-2013). 



    Os fatos a seguir narrados, ocorreram durante o segundo mandato como Deputado Estadual. 



    Em apertada síntese, após denúncia anônima, iniciou-se procedimento para apurar a atuação do Sr. José Diniz, assessor do então Deputado Fabio Camargo, enquanto comissionado junto a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.



    Durante as direcionadas “investigações”, concluiu o parquet que o funcionário José Diniz exerceu atividade não compatível com seu cargo. Decorrente de tal fato, em 11.03.2016, o Ministério Público Estadual ingressou com ação de improbidade administrativa em face do ora peticionante, formulando os seguintes pedidos: 



    […]



    Após trâmite processual, o qual contou com abusivas decretações de indisponibilidade dos bens do ora peticionante, de maneira liminar, sem mínima análise meritória, houve o indeferimento da petição inicial, por absoluta ausência de elementos capazes de configurar conduta ímproba do ora peticionante (decisão mov. 191). 



    Entendeu a d. magistrada, que o elemento dolo, imprescindível para caracterizar a conduta ímproba, não restou minimamente demonstrado.



    […]



    O parquet estadual interpôs recurso de apelação, o qual foi provido. Ainda que tenha havido a reforma da decisão, realizada pela Corte Paranaense, a mesma restou lastreada no princípio in dubio pro societate, justificando-se que não se pode “impedir o exercício do direito titularizado pelo Ministério Público de provar suas alegações e concretizar suas funções constitucionais”. (acórdão ap. 0000855-47.2016.8.16.0179, mov. 44). 



    Após o trânsito e julgado da referida decisão, o feito retornou a origem. Após apresentação das manifestações defensivas, bem como após discussões sobre a (ilegal) decretação de pedidos de indisponibilidade de bens e de ativos financeiros, houve a publicação da Lei 14.230/21, a qual alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92).



    Instada a se manifestar, a d. magistrada reconheceu a prescrição sob a modalidade intercorrente, com fundamento no artigo 23, §5º da Lei 8.429/92. Ademais, consignou que: 



    [...]



    Esta decisão ocorreu antes do julgamento do Tema 1199 do STF. 



    Novamente o Parquet interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, seja reformada a decisão. Referido recurso, foi proposto em 15.06.2022, também antes do julgamento do Tema 1199. Após o julgamento do referido Leading Case, a Procuradoria do Ministério Público manifestou parecer no sentido de que deve ser anulada a decisão, ante o julgamento do tema 1199 do STF.



    […]



    Não há elementos capazes de configurar uma conduta ímproba do reclamante, bem como inexiste qualquer indicativo de conduta dolosa por si praticada. A atividade realizada era completamente legal, e mera eventual irregularidade não configura conduta dolosa para fins de improbidade administrativa.



    […]



    Conforme já exposto, está pautado para julgamento o recurso de apelação que irá analisar a decisão que decretou a prescrição do presente feito. Com lastro na prevalência das decisões deste Pretório Excelso, deve ser aplicado o Tema 1199 para que seja reformada a decisão que reconheceu a prescrição, determinando-se como marco inicial a data da publicação da Lei, conforme tese fixada. 



    Ocorre que o Leading case também fixou tese em relação ao dolo, o qual requer-se seja analisado no presente reclamo.”



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação “para que, com paradigma na tese do Tema nº 1199 RG, seja extinta a Ação Civil de Improbidade Administrativa 0000855-47.2016.8.16.0179”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual em face do Reclamante e de José Diniz, na qual deferido o pedido de liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos réus, sob o fundamento de que caracterizado, em juízo de cognição sumária, o prejuízo ao erário. Ao final, a ação foi extinta sem julgamento de mérito, ante a ausência de provas da prática de ato de improbidade administrativa.



    Em sede de apelação, a sentença foi cassada e a ação de improbidade foi recebida em face dos réus. Após a instrução do processo, foi reconhecida a prescrição da pretensão, tendo em vista decorrido o lapso de quatro anos entre a propositura da demanda e a prolação da sentença. Reproduzo trecho da decisão apontada como reclamada:



    “Inobstante as argumentações do Ministério Público, entendo que o artigo 23 da LIA, com redação dada pela Lei n.14.230/2021 se mostra constitucional, com aplicação no caso em tela. 



    A Constituição Federal dispôs expressamente em seu artigo 37, §5º que: “ A lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. (Sem grifos no original) 



    Da redação da norma, infere-se que houve a vontade do legislador de distinguir o prazo de prescrição da pretensão sancionatória da prescrição ressarcitória, tendo a Constituição Federal previsto expressamente que lei estabeleceria prazos de prescrição de ilícitos, o que acabou ocorrendo através da Lei n.14.230/2021.



    […]



    No que diz respeito à retroatividade, a jurisprudência dominante vem entendendo que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica deve ser aplicado também na esfera administrativa, sob a ótica do direito administrativo sancionador.



    […]



    Passando-se à análise do caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 11/03/2016, relacionando-se a enriquecimento ilícito e violação dos princípios da Administração Pública, não contemplando dano ao erário. Saliente-se que embora tenha sido indeferida a petição inicial em 20/08/2018, não houve interrupção da prescrição, posto não se adequar a quaisquer dos incisos do §4º do artigo 23 da LIA. 



    Fixada tal premissa, depreende-se que a pretensão do autor se encontra prescrita, sob a modalidade intercorrente, com fundamento no artigo 23, §5º da Lei 8.429/92, eis que inobstante os esforços processuais, decorreu o lapso de quatro anos entre a propositura da demanda e a prolação da sentença. 



    Pelo exposto, JULGO o processo com resolução de seu mérito, declarando a ocorrência de prescrição, com fundamento no artigo 487, III do Código de Processo Civil.”



    Posteriormente foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Paraná, que ainda está pendente de julgamento. 



    O Reclamante informa que após o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral por esta SUPREMA CORTE, o Parquet Estadual se manifestou nos autos de origem pela anulação da decisão de primeira instância.



    Em consulta ao TJPR observo que o recurso foi incluído em pauta para julgamento na sessão de 24/10/2023.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, a decisão proferida pelo Juízo reclamado é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Além disso, observe-se que a decisão apontada como reclamada foi proferida em benefício do Reclamante, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão. O simples fato de existir recurso de apelação pendente de julgamento, em cujos autos foi apresentado parecer do Ministério Público opinando pela anulação da decisão, em razão do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1199-RG, não autoriza o ajuizamento preventivo da reclamação, diante de possível decisão que lhe seja desfavorável.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente